Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora do cumprimento de sentença, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que a penhora de ativo financeiro em conta corrente do devedor, equivalente a menos de 10% dos seus rendimentos de aposentadoria, não comprometeria o mínimo existencial.
2. Portanto, a controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativo financeiro, com utilização do SISBAJUD, de quantia inferior a 10% dos proventos de aposentadoria pagos pelo INSS, para pagamento de dívida no valor de R$ 56.471,97 (atualização datada de 29/04/2024 – ID 194970320 na origem).
3. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
4. Passo a examinar o mérito do recurso alinhado com o mais recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222).
5. A parte devedora sustentou que recebe de proventos de aposentadoria a importância mensal de R$ 2.695,00 e que a penhora de R$ 234,41 comprometeria o mínimo existencial. No entanto, referida afirmação não veio acompanhada do demonstrativo de despesas da parte devedora para se dar robustez às suas alegações.
6. Dentro desse contexto, se mostra acertada a decisão na origem que indeferiu a impugnação à penhora, sem prejuízo de reexame das alegações caso venha a ser realizada nova penhora.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.